Tribunal: STJ
Processo: 1023050-91.2021.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911360 - SP (2025/0134162-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A S DE O
REPR. POR
: M S S - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A D DE O
ADVOGADOS
: ANDRESSA ELINE COELHO - SP309741
ALESSANDRA MATIAS DA SILVA - SP291522
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 335, 369 E 370 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRIBUNAL A
CONCLUIU
PELA
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
QUO
PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre
os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
(AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator
indeferir as inúteis ou protelatórias"
MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
).
15/12/2021
2. No caso, o Tribunal de Justiça rejeitou o alegado cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que não era necessária a produção de provas.
3. Reformar o acórdão, a fim de verificar a necessidade de produção de
probatória, implicaria, necessariamente, na incursão do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50603700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 080d3e5b-3fc0-4b87-b5a0-e081c9c24acc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 080d3e5b-3fc0-4b87-b5a0-e081c9c24acc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911360 - SP (2025/0134162-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A S DE O
REPR. POR
: M S S - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A D DE O
ADVOGADOS
: ANDRESSA ELINE COELHO - SP309741
ALESSANDRA MATIAS DA SILVA - SP291522
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 335, 369 E 370 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRIBUNAL A
CONCLUIU
PELA
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
QUO
PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre
os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
(AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator
indeferir as inúteis ou protelatórias"
MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/11/2021
).
15/12/2021
2. No caso, o Tribunal de Justiça rejeitou o alegado cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que não era necessária a produção de provas.
3. Reformar o acórdão, a fim de verificar a necessidade de produção de
probatória, implicaria, necessariamente, na incursão do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A S DE O contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

“APELAÇÃO - ALIMENTOS JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO
IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA - PENSÃO QUE DEVE
SER FIXADA EM QUANTIA SUFICIENTE PARA GARANTIR A
SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE AUTOR MAIOR DE
Documento eletrônico VDA50303793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: 2817b8b8-795f-4120-8ac5-af6ed9d9a298

IDADE
E
INCAPACITADO
PARA
O
LABOR
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR DECORRENTE DO VINCULO DE PARENTESCO -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O VALOR
FIXADO É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA

RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (e-STJ, fl. 229)

Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 335, inciso I, 369 e
370 do Código de Processo Civil, sustentando em síntese, que:
O acórdão recorrido teria
(a)
cerceado o direito à prova do recorrente ao julgar antecipadamente a lide, sem permitir a
abertura da fase de instrução probatória, necessária para comprovar a capacidade financeira do
alimentante e a necessidade do alimentando; e
A decisão teria violado o direito do recorrente
(b)
de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, ao indeferir a produção de
provas sem fundamentação adequada, contrariando o disposto nos artigos mencionados.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 267-270 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Consoante relatado, apontando malferimento aos arts. 335, inciso I, 369 e 370 do
Código de Processo Civil, a agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, ante o
indeferimento de produção probatória. Por sua vez, o eg. TJSP, confirmando a sentença, afastou
expressamente tal alegação, consignando que era desnecessária a produção da prova requerida.
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (e-STJ, fls. 231-232):

"Em primeiro lugar, da análise da preliminar arguida pelo autor quanto ao
cerceamento de defesa, deve ser observado que, segundo a sistemática
processual, o destinatário da prova é o magistrado, cujo convencimento deve
ser formado através dos elementos de convicção produzidos nos autos.
Portanto, se as provas requeridas pelas partes se mostram desnecessárias
para o deslinde da questão posta em juízo, por já existirem nos autos
elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador, resta evidente
que o julgamento antecipado da lide não caracteriza o ventilado cerceamento
de defesa. Mesmo porque, nos termos do artigo 370 do Código de Processo
Civil/2015, o juiz tem o poder/dever de indeferir as “diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Frise-se que o simples fato de ter a parte protestado pela produção de
provas, que não aquelas já constantes dos autos, não obriga o magistrado a
deferi-las, se estiver seguro para exercer um julgamento imediato do mérito.
No presente caso, o deslinde da questão posta em juízo, pelas suas próprias
peculiaridades e pelo que restou decidido, prescindia da coleta de outras
provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e muito menos
em nulidade da sentença.
A obrigação de prestar alimentos restou incontroversa nos autos, mesmo
porque as necessidades dos autores se presumem devido à pouca idade que
"
.
possuem, sendo que a análise do presente recurso se limita ao valor fixado
(g.n.)

Da leitura do excerto ora transcrito, não se verifica a aventada violação a dispositivos
de lei federal. Como é cediço, a uníssona jurisprudência esta eg. Corte é no sentido de que não
Documento eletrônico VDA50303793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: 2817b8b8-795f-4120-8ac5-af6ed9d9a298

configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender adequadamente
instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória. Nessa linha de intelecção,
elucidativos são os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA
AO
REQUERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283
/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora MINISTRA MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/6/2024
19/6/2024
- g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM
DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM
NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória.
(...)
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.494.992/SP, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
13/5/2024
17/5/2024

A propósito: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção
de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
(AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS,
indeferir as inúteis ou protelatórias"
relator Ministro Raul
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
Araújo
16/12/2024
20/12/2024
Nesse sentido, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea
como pela
a
alínea do permissivo constitucional. A propósito:
c

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
(...)
Documento eletrônico VDA50303793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: 2817b8b8-795f-4120-8ac5-af6ed9d9a298

3. As conclusões adotadas pelo órgão julgador no sentido de que compete ao
juiz decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas que
tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando em cerceamento de
defesa o indeferimento da dilação probatória, estão em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do
3.1. O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
STJ.
do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção da prova requerida pela ora
recorrente. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal local refutou a alegada existência de compensação por danos
morais com base nas particularidades do fato em análise. Rever tal
posicionamento demandaria o revolvimento de matéria probatória.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls.
1914-1916, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer
do recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.782.979/SP, relator
,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊ NCIA DO STJ. INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DESCABIMENTO
DA
PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos
especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a"
do permissivo constitucional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios
sucumbenciais majorados de ofício."
(AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
FERREIRA
12/3/2024
18/3/2024

Outrossim, considerando as circunstâncias do caso concreto, verificar a necessidade
da produção de prova testemunhal demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, confiram-se os
julgados já homenageados na decisão vergastada:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
CRÉ
DITO
ESTUDANTIL.
COBRANÇA INDEVIDA DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(...)
2. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir
que está configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a agravante
comprovou o seu direito, assim como porque a prova testemunhal suscitada
seria apta a derruir a conclusão do magistrado, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.009.605/SP, relator MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
SALOMÃO
29/3/2022
5/4/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE.
Documento eletrônico VDA50303793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: 2817b8b8-795f-4120-8ac5-af6ed9d9a298

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TRÉPLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre
os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.930.807/SP, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
29/11/2021
15/12/2021

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do
pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não
configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas
suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A
alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas
acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
art. 373 do CPC/15, sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.984/RJ, relator MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g n.)
BUZZI
28/3/2022
31/3/2022

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:16
Código de Controle do Documento: 2817b8b8-795f-4120-8ac5-af6ed9d9a298

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.911.360 / SP
Número Registro: 2025/0134162-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143941420228260005 10230509120218260005 10276493920228260005
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S DE O
REPR. POR
: M S S - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A D DE O
ADVOGADOS : ANDRESSA ELINE COELHO - SP309741
ALESSANDRA MATIAS DA SILVA - SP291522
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50543580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 71376c29-1333-4f6d-a3e3-b3052e15715a

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 71376c29-1333-4f6d-a3e3-b3052e15715a